Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0730219-25.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILSON DO NASCIMENTO BEZERRA, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, EDILSON DO NASCIMENTO BEZERRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o réu, recorrido, não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso do autor (ID 72578578). Assim, fica intimada a parte ré para contrarrazoar o recurso interposto pelo requerente, no prazo de 10 (dias). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito